Tribunal: STJ
Processo: 5074025-49.2021.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2047163 - SC (2023/0008427-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : HENRIQUE SABINO JOSE
EMBARGANTE : LEONARDO GARCIA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no julgado. Não se prestam à rediscussão de mérito ou à
manifestação sobre dispositivos legais citados pela parte quando a decisão
já está fundamentada de forma suficiente.
2. Não há omissão ou falta de fundamentação (art. 93, IX, da CF) quando
o acórdão embargado aplica, de forma clara e direta, tese firmada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 1.492.256) ao caso concreto,
reconhecendo a legalidade da busca domiciliar motivada pela fuga do
suspeito para o interior do imóvel.
Documento eletrônico VDA53055634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 40d3d322-a0e4-40b3-a105-609829ea66d1

3. O julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A discordância da parte com a interpretação dada pelo Tribunal
não caracteriza vício passível de correção via aclaratórios.
4. O prequestionamento de dispositivos constitucionais para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores é despiciendo quando a
questão federal foi devidamente enfrentada, ainda que sob fundamento
diverso do pretendido pela defesa. Aplicação do
do CPC
art. 1.025
(prequestionamento ficto).
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 40d3d322-a0e4-40b3-a105-609829ea66d1

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2047163 - SC (2023/0008427-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : HENRIQUE SABINO JOSE
EMBARGANTE : LEONARDO GARCIA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no julgado. Não se prestam à rediscussão de mérito ou à
manifestação sobre dispositivos legais citados pela parte quando a decisão
já está fundamentada de forma suficiente.
2. Não há omissão ou falta de fundamentação (art. 93, IX, da CF) quando
o acórdão embargado aplica, de forma clara e direta, tese firmada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 1.492.256) ao caso concreto,
reconhecendo a legalidade da busca domiciliar motivada pela fuga do
suspeito para o interior do imóvel.
3. O julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A discordância da parte com a interpretação dada pelo Tribunal
não caracteriza vício passível de correção via aclaratórios.
Documento eletrônico VDA53055798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:00
Código de Controle do Documento: 405e81bb-4a15-4d35-9a3f-2c11b0b2f49d

4. O prequestionamento de dispositivos constitucionais para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores é despiciendo quando a
questão federal foi devidamente enfrentada, ainda que sob fundamento
diverso do pretendido pela defesa. Aplicação do
do CPC
art. 1.025
(prequestionamento ficto).
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõem
HENRIQUE SABINO JOSÉ e LEONARDO GARCIA
embargos de declaração contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
Nas razões recursais, a defesa sustenta que houve omissão nos
fundamentos do
embargado. Alega que a prestação jurisdicional foi sintética
decisum
e carente de fundamentação, o que violaria o
da Constituição
art. 93, inciso IX,
Federal. Aduz que não foram enfrentados os argumentos relativos à contrariedade ao
em consonância com o
o, incisos LIV e LV, da Constituição
art. 105, inciso III,
art. 5
Federal, sob pena de cerceamento de defesa.
Os embargantes afirmam ser necessário o debate das matérias sob o
enfoque suscitado para fins de prequestionamento, requisito essencial para a
interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Argumentam, ainda, que a
questão da inviolabilidade de domicílio possui repercussão geral e não deve ser
tratada como mera ofensa reflexa à Constituição, requerendo a manifestação desta
Corte sobre a interpretação dos direitos fundamentais invocados.
Ao final, pleiteiam o recebimento e provimento dos aclaratórios para que
sejam supridas as omissões apontadas, com a inteira apreciação das matérias
apresentadas visando o recurso extraordinário.

Documento eletrônico VDA53055798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:00
Código de Controle do Documento: 405e81bb-4a15-4d35-9a3f-2c11b0b2f49d

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Consoante dispõe o
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à
rediscussão de matéria já analisada, nem a reformar o entendimento adotado pelo
órgão julgador.
I. Omissão ou falta de fundamentação
A defesa alega que o acórdão embargado foi omisso e genérico, violando o
IX, da Constituição Federal, por não ter enfrentado as teses defensivas à luz
art. 93,
dos arts. 5o, LIV e LV, e 105, III, da Carta Magna. Sustenta que a decisão "feriu de
morte" a necessidade de fundamentação ao não distinguir as peculiaridades do caso
(fl. 1.054).
Sem razão, contudo.
A decisão embargada foi clara e exaustiva ao delimitar as razões pelas
quais a busca domiciliar foi considerada lícita no caso concreto. Não houve decisão
genérica, mas sim a aplicação direta de precedente vinculante do Supremo Tribunal
Federal aos fatos delineados nos autos.
O acórdão expressamente consignou a dinâmica fática específica (fl.
1.036): "No caso concreto, durante incursão de reconhecimento policial no Morro do
Cesinha, um adolescente, ao avistar os agentes públicos, fugiu para o interior de uma
casa, onde os recorrentes foram flagrados fracionando entorpecentes (215,7g de
cocaína, 1,5g de MDMA e três frascos de "loló"), juntamente com petrechos para o
comércio de drogas.".
A fundamentação jurídica utilizou-se da mais recente jurisprudência da
Suprema Corte, citando textualmente a tese firmada pelo Plenário do STF (fl. 1.041,
grifo no original):
Documento eletrônico VDA53055798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:00
Código de Controle do Documento: 405e81bb-4a15-4d35-9a3f-2c11b0b2f49d

Todavia, a respeito da possibilidade de ingresso imediato em
domicílio em situação na qual o indivíduo foge para o interior do
, o Plenário do Supremo
imóvel ao avistar a guarnição policial
Tribunal Federal, em julgamento de dois embargos de divergência,
firmou a tese de que “a fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento
de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a
busca domiciliar”
, Rel. Min.
(RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR
Edson
, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
Fachin
. No mesmo sentido: RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min.
17/2/2025)
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024.

Verifico, a propósito, que a Quinta Turma deste Superior Tribunal já se
adequou à posição da Suprema Corte em recente julgado:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR HABEAS CORPUS SEM MANDADO. FUGA DO
RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA.
DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA
SEGURANÇA JURÍDICA.
ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra
acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude do ingresso
policial em domicílio sem mandado, com base em denúncia
anônima e a fuga do réu para o interior da residência, resultando na
anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de
tráfico de drogas.
2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da
admissibilidade do extraordinário, nos termos do
II, do
art. 1.030,
CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de
retratação da Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da
Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema
280, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo de
retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53055798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:00
Código de Controle do Documento: 405e81bb-4a15-4d35-9a3f-2c11b0b2f49d

4. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a
fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima
como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é
causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado
judicial.
5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio
da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme
decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão geral, em
casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão
condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao
verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa
para busca domiciliar sem mandado. "Dispositivos relevantes
citados: CR/1988,
o, XI. STF, RE 1.491.517, Rel. Min.
art. 5
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado Jurisprudência
relevante citada: em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.
(
Rel. Ministro
RE no AgRg no HC n. 931.174/MG.
Ribeiro
Dje
grifei)
Dantas,
18/3/2025,

Portanto, não há falar em carência de fundamentação ou omissão. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos
legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão. No caso, a subsunção do fato (fuga para o interior do imóvel ao
avistar a polícia) à nova tese do STF (que autoriza o ingresso nessa circunstância) é
fundamento suficiente e completo para repelir a tese de nulidade.
II. Prequestionamento e dispositivos constitucionais
Os embargantes buscam o prequestionamento de matéria constitucional
(arts. 5o, LIV, LV; 93, IX; e 105, III, da CF) visando à interposição de Recurso
Extraordinário.
Ressalto que a pretensão de revisão do julgado sob o argumento de
violação de dispositivos constitucionais revela, na verdade, mero inconformismo
O acórdão embargado, ao alinhar-se à posição do
com o resultado do julgamento.
Supremo Tribunal Federal (Tema n. 280 da Repercussão Geral, com a interpretação
Documento eletrônico VDA53055798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:00
Código de Controle do Documento: 405e81bb-4a15-4d35-9a3f-2c11b0b2f49d

dada no RE 1.492.256), realizou o devido processo legal e a prestação jurisdicional
adequada.
A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre as proposições
do próprio julgado, e não entre a decisão e a lei ou a Constituição. Se a parte entende
que o STJ, ao aplicar precedente do STF, violou a Constituição, a via dos embargos
de declaração é inadequada para tal debate.
Ademais, quanto ao prequestionamento, o
do CPC, aplicável
art. 1.025
subsidiariamente ao processo penal, admite o chamado prequestionamento ficto,
considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.
Observa-se que o intento dos embargantes é, nitidamente, promover o
reexame da causa para que prevaleça a tese defensiva, finalidade estranha à via
integrativa dos aclaratórios. A decisão analisou a controvérsia de forma integral e
fundamentada, inexistindo vício a ser sanado.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53055798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:00
Código de Controle do Documento: 405e81bb-4a15-4d35-9a3f-2c11b0b2f49d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0008427-4
REsp 2.047.163 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0000320210001449 07210972021 320210001449 50735205820218240023
50740254920218240023 7210972021
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: HENRIQUE SABINO JOSE
RECORRENTE
: LEONARDO GARCIA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HENRIQUE SABINO JOSE
EMBARGANTE
: LEONARDO GARCIA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54221215585401:<5089@
2023/0008427-4 - REsp 2047163 Petição : 2025/0109628-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:16
Código de Controle do Documento: 0C097C40-FD23-4A07-B627-7CEEDB03BB07